Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-85.2014.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001019-85.2014.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Corretagem, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (APELADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), BERTILO ERTEL - CPF: 492.407.069-68 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta em ação de cobrança de comissão de corretagem, reconhecendo a demonstração da intermediação e a viabilidade da remuneração conforme contrato verbal.

II. Questão em discussão:

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegada exclusividade da corretagem e à ausência de prova sobre a intermediação do negócio.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, analisando as provas testemunhais e aplicando os artigos 722 e 725 do Código Civil para reconhecer a participação do corretor na intermediação.

5. Não há obrigação do julgador de rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente enfrentar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Os embargos não podem ser utilizados para reexame da matéria já decidida, sendo incabível a modificação do julgado na ausência de vício que autorize a medida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A decisão judicial não está obrigada a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a solução da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 722 e 725.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BERTILO ERTEL
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
0001019-85.2014.8.11.0093
, interposta em desfavor de
RONALDO DALLAGNOL,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS) – CORRETAGEM DEVIDA CONFORME CONTRATAÇÃO VERBAL – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES, INCLUSIVE DO COMPRADOR DOS IMÓVEIS ACERCA DA INTERMEDIAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CRECI NA OCASIÃO DO NEGÓCIO FIRMADO PARA QUE SEJA CUMPRIDO O CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA EXCLUSIVIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 726 DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 722 e 725 DO CÓDIGO CIVIL – PERCENTUAL DE 5% COMO REMUNERAÇÃO DO AUTOR – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração de participação do autor/apelado para a efetivação do negócio de compra e venda dos imóveis, por meio de provas testemunhais, eis que se trata de contrato verbal de comissão de corretagem, à luz dos artigos 722 e 725, ambos do Código Civil, bem como do artigo 373, I, do CPC, impõe-se a procedência da ação de cobrança, mostrando-se viável o percentual fixado (de 5% do valor global), tendo como parâmetro o preço constante do Contrato de Compra e Venda dos bens (Fazenda Estrela I, II, e III).

É desnecessário o registro no CRECI por ocasião da intermediação do negócio, para que seja considerada devida a comissão de corretagem, ante ao livre exercício do trabalho, sendo vedado enriquecimento ilícito do vendedor/requerido.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] omissão quanto a fundamentação na decisão do presente apelo, atinente à contratação exclusiva para intermediação de negócio, bem como nos testemunhos. [...]
”;

2)
“
[...] mesmo o comprador não soube dizer se efetivamente houve intermediação de corretagem por parte do autor [...]
”;

3)
“
[...] não houve qualquer fundamentação para finalizar no decreto do v. acórdão, para mantença da r. sentença de mérito, restando omissa nesse preceito processual [...]
”; e

4)
“
[...] O v. acórdão, com o devido respeito, não observou o inciso IV do art. 489, §1o do CPC, na medida em que não houve fundamentação acerca da alegação inicial de exclusividade de intermediação de venda do bem, ao mesmo tempo em que não houve fundamentação acerca do contido nos testemunhos acima indicados, limitando-se ao entendimento de falta de comprovação por parte da ora apelante [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas contrarrazões (ID. 261024683), pugna pelo não acolhimento dos embargos, asseverando que eles buscam apenas rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito a exclusividade da corretagem e de que não haveria provas do dever de pagamento da comissão.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Como já bem colocado no voto embargado, em que pese as alegações feitas pela embargante, tenho que restou demonstrado
de forma satisfatória
através dos documentos existentes nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas, que a parte embargada atuou efetivamente como corretor no caso, participando ativamente na negociação dos imóveis rurais.

Além disso, o voto explica de forma clara e concisa que ao presente caso devem ser aplicados os artigos 722 e 725 do código civil, posto que, como dito, restou satisfatoriamente demonstrada a atuação do corretor para a consecução do negócio pretendido.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025